Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701250-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: ISAAC PAIVA LINHARES RÉUS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Ação ordinária com pedido liminar proposta por Isaac Paiva Linhares em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, com o intuito de continuar participando do XLIV Concurso Público para provimento dos cargos de Juiz de Direito Substituto nas vagas das cotas raciais. 2. O autor não providenciou o recolhimento das custas, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 3. Cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 5. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 6. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 13. Depreende-se da documentação apresentada pelo autor que ele é servidor público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com salário mensal bruto de R$ 11.880,86 (ID no 42795605). Sua renda é superior a maioria das famílias brasileiras, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça nos padrões deste Tribunal para concessão do benefício. 14. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Obiter dictum, espera-se de um candidato a Juiz deste Tribunal de Justiça que ele conheça o seu Regimento Interno e os princípios gerais da Constituição Federal aplicáveis à Magistratura do Distrito Federal, que pretende integrar, especialmente a personalidade jurídica desta Corte e as regras de sua competência. Não se desconhece a distinção entre a parte e seus advogados, mas a observação é um alerta necessário e oportuno, considerando-se, inclusive, a exiguidade do prazo até a primeira prova. DISPOSITIVO 16. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 17. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas iniciais da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, (CPC, art. 102, p. único). 18. Na mesma oportunidade, o autor deverá justificar o ajuizamento de ação ordinária na Justiça do Distrito Federal, bem como a opção pela Câmara Cível. 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2023, Domingo. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO